Tribunal: TJDFT
Processo: 0704928-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704928-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ALYSSON MARCUS ALVES CAMARA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra a decisão que determinou a emenda a inicial da ação de busca e apreensão que move em desfavor de ISLENE SOARES DA CUNHA (processo n. 0740959-02.2020.8.07.0001), para que seja juntada a regular notificação extrajudicial da parte requerida, sob pena de extinção do feito. O recurso, no entanto, não tem como prosseguir, pois tem como objeto o contrato de financiamento firmado com a agravada, mas ataca decisão proferida em processo diverso, em que o agravante demanda contra ALYSSON MARCUS ALVES CAMARA (processo n. 0701649-52.2021.8.07.0000). A diligência determinada no ID 23394589 teve por objetivo a juntada das peças referentes ao processo em que o agravante demanda contra ISLENE SOARES DA CUNHA, uma vez que o recurso está associado ao processo referente a ALYSSON. No entanto, a parte trouxe aos autos as peças referentes ao processo em que demanda contra ALYSSON, parte que não é a indicada no recurso. É de se ver, assim, que a falta cometida pelo patrono não foi sanada, inviabilizando o exame do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília, 5 de março de 2021 16:35:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator eventual